Tribunal: TJPA
Processo: 0815417-56.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815417-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. A. G. D. L., ARIANNE DE PAULA PINHEIRO GOMES

PROCURADOR: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERAPIAS INDICADAS POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DA REDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com paralisia cerebral e transtorno global do desenvolvimento, consistente em diversas terapias especializadas, inclusive com reembolso de atendimentos realizados em clínicas específicas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, alegação de incompetência do juízo de origem não enfrentada na decisão agravada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina o custeio de tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente; (iii) determinar se a operadora de plano de saúde pode restringir a cobertura do tratamento à rede credenciada ou à previsão do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não aprecia a alegação de incompetência do juízo de origem, pois a matéria não foi examinada na decisão agravada, sendo inviável sua análise em segundo grau sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo diagnóstico médico de paralisia cerebral e transtorno global do desenvolvimento do menor, bem como pela prescrição de tratamento multidisciplinar indispensável ao seu desenvolvimento e acompanhamento clínico.

O perigo de dano decorre da necessidade de continuidade imediata das terapias indicadas, cuja interrupção pode comprometer a evolução do quadro clínico do paciente, pessoa em condição de especial vulnerabilidade.

As normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliaram a cobertura obrigatória para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, determinando a cobertura das terapias prescritas pelo médico assistente, independentemente do método ou técnica utilizados.

Limitações contratuais ou ausência de previsão expressa no rol da ANS não podem impedir o acesso do beneficiário a tratamento essencial à preservação da saúde.

A jurisprudência admite o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de atendimento adequado na rede disponibilizada pela operadora.

Os contratos de plano de saúde devem ser interpretados à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, vedando-se cláusulas restritivas que comprometam o acesso do paciente ao tratamento indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se admite a análise, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando comprovada a necessidade de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com transtorno global do desenvolvimento e o risco de prejuízo ao seu desenvolvimento.

A operadora de plano de saúde deve custear terapias indicadas pelo médico assistente para pacientes com transtornos do desenvolvimento, não podendo limitar a cobertura com base no rol da ANS ou em cláusulas contratuais restritivas.

É admissível o custeio de tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a insuficiência ou indisponibilidade de atendimento adequado na rede da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 77, IV, §1º; CPC, art. 536, §3º; CPC, art. 297, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

1.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora, consistente em terapias comportamentais pelo método ABA, fonoaudiologia, psicomotricidade, atividade física adaptada e fisioterapia neuromotora intensiva, sob pena de multa diária.

A decisão agravada possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, e mais o que dos autos consta, por ver configurado e de modo suficiente os requisitos previstos em lei, com cetro, demais, no CPC/2015, arts. 294 e 300, “caput” e §3º,DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para impor à parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, a obrigação de fazer consistente em AUTORIZAR E CUSTEAR, em nome de Maria Alice Gomes de Loureiro, o tratamento consistente em TERAPIAS INDIVIDUAIS de atividade comportamental de intervenção intensiva precoce naturalista modelo ABA, Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Atividade física adaptada e Fisioterapia Neuromotora Intensiva, nos EXATOS termos indicados no laudo médico ID 113027647, enquanto houver prescrição neste sentido, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do requerente.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o juízo cível seria incompetente para apreciar a demanda, defendendo a atribuição da causa às Varas da Infância e Juventude. Argumenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito da parte autora. Aduz, igualmente, que os tratamentos pleiteados não estariam previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e que, além disso, deveriam ser realizados exclusivamente na rede credenciada da operadora, em observância às disposições contratuais e às normas regulatórias da saúde suplementar.

Em decisão de ID22687730, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 23257521).

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público esta opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. (ID 24355498)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Inicialmente,

cumpre registrar que a alegação de incompetência do juízo de origem não pode ser apreciada neste momento processual. Isso porque a referida questão não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária. Desse modo, eventual exame da matéria por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que a questão ainda não foi submetida à apreciação do magistrado de primeiro grau.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tais requisitos mostram-se presentes.

Conforme se extrai dos autos, a parte agravada é menor de idade e apresenta diagnóstico de paralisia cerebral e transtorno global do desenvolvimento, necessitando de acompanhamento multidisciplinar especializado para seu adequado desenvolvimento e tratamento clínico.

A decisão agravada determinou que a operadora de plano de saúde autorize e custeie as terapias indicadas pelo médico assistente, medida que se revela adequada diante da natureza do direito discutido e da urgência inerente ao tratamento prescrito.

Em análise preliminar realizada por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, já se consignou que os argumentos apresentados pela agravante não foram capazes de macular, em juízo de cognição sumária, os fundamentos da decisão agravada.

Ressalte-se, ademais, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou as regras de cobertura para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura das terapias indicadas pelo médico assistente, independentemente do método ou técnica utilizada.

Nesse contexto, não se mostra razoável restringir o tratamento prescrito à paciente com fundamento em limitações contratuais ou na alegada ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS, especialmente quando se está diante de terapias essenciais ao desenvolvimento de pessoa em condição de especial vulnerabilidade.

Também não prospera a alegação de que o tratamento deveria ocorrer exclusivamente na rede credenciada da operadora. Conforme narrado na inicial, a parte autora enfrentou dificuldades para obter o atendimento necessário na rede conveniada, em razão da inexistência de vagas e da insuficiência de profissionais aptos a realizar o tratamento nas condições prescritas, conforme demonstram os prints juntados no.

ID13027659 dos autos originários.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência tem admitido o custeio do tratamento fora da rede credenciada quando demonstrada a impossibilidade ou insuficiência da rede disponibilizada pela operadora, como forma de garantir a efetividade do direito à saúde.

Deve-se destacar, ainda, que os contratos de plano de saúde devem ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, não podendo cláusulas restritivas comprometer o acesso do beneficiário a tratamento indispensável à preservação de sua saúde e dignidade.

Assim, diante da presença dos requisitos legais e da plausibilidade do direito invocado, mostra-se correta a decisão que deferiu a tutela de urgência.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2026